Tribunal: TCU
Processo: 010.131/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 749847, firmado com o/a MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 749847, função null, que teve como objeto Construção de 40 Moradias Populares, na área central, no município de Jequiá da Praia/AL. (no da TCE no sistema: 1285/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3590/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, e dar quitação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.131/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Felipe Castro Jatoba Lins (XXX.728.704-XX); Jeannyne Beltrão Lima Siqueira (XXX.242.724-XX); Marcelo Beltrão Siqueira (XXX.934.595-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jose Alexandre da Silva Santos (18505/OAB-AL), representando Prefeitura Municipal de Jequiá da Praia - AL. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.